Tribunal: TJDFT
Processo: 0748657-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748657-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA, DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0706856-15.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. Preparo regular conforme documentos ids. 21336347 e 21336348. Devidamente intimado sobre o interesse de agir, tendo em vista que o feito principal fora sentenciado, a parte agravante não se manifestou conforme certidão id. 21737397. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 26 de novembro de 2020 15:28:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador